Tribunal: TJPA
Processo: 0864913-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864913-97.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IZIQUIEL PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou as certidões de dívida ativa que fundamentam a cobrança realizada pelo Apelante, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do protesto da dívida.

2. A ausência de comunicação ao Fisco Municipal sobre a cessação de atividades enseja penalidade administrativa por descumprimento de obrigação acessória, mas não legitima a cobrança de ISS em razão da inexistência de fato gerador.

3. A nulidade das certidões de dívida ativa se configura quando estas se fundamentam erroneamente em dispositivo legal aplicável a outro tributo.

4. Ademais, as certidões de dívida ativa possuem vício em decorrência da fundamentação equivocada, pois apesar de tratar de cobrança de ISS, consta como fundamento o art. 82 da Lei 7.056/77 que diz respeito à taxa de licença, devendo, portanto, ser mantida a declaração de nulidade.

5. A cobrança indevida de tributos e a consequente negativação do nome do contribuinte em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral
in re ipsa.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, pois se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para a sua redução.

7.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra IZIQUIEL PEREIRA MOURA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação anulatória cumulada com indenização por danos morais (Proc. 00864913-97.2019.8.14.0301), ajuizada pelo Apelado.

Na origem, o Autor ajuizou a ação anulatória, objetivando a anulação do crédito fiscal cobrado pelo Município, aduzindo que apesar da exigência de ISS do período de 2014 a 2018, reside e exerce suas atividades como funcionário do Banco do Brasil na Cidade de Salvador no Estado da Bahia desde o ano de 2012.

Sustentou, ainda, a nulidade das CDAS, pois apesar de apontarem como natureza da dívida o ISS-PF, apresentam fundamentação legal da TLPL.

Após regular trâmite processual a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Posto isso, julgo PROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) declarar a nulidade do débito representado pelas CDA's nº 020.325/2019 e 058.247/2022, que instruem as execuções fiscais n° 0817572-75.2019.814.0301 e 0818850-09.2022.814.0301 ; 2) condenar a parte requerida em obrigação de fazer consistente em providenciar a baixa dos cadastros da autora em dívida ativa, e protestos relativamente a este débito; e 3) condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido das CDA's, com correção monetária correndo a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Custas pelo Município de Belém, o qual deverá ressarcir o autor pelos valores antecipados.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Junte-se cópia da presente sentença nas execuções fiscais n° 0817572-75.2019.814.0301 e 0818850-09.2022.814.0301.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do autor para liberação do valor depositado em juízo em garantia da dívida.

Em suas razões, o Apelante sustenta ausência de responsabilidade, alegando que o contribuinte não comunicou formalmente a cessação de suas atividades junto ao Fisco Municipal, conforme exigido pelo art. 62 da Lei Municipal 7.056/77 e que, diante disto, não há irregularidades na cobrança do crédito tributário.

Afirma que a culpa exclusiva pelo lançamento tributário e consequente protesto é do contribuinte, que não cumpriu sua obrigação acessória de comunicar o encerramento de suas atividades. Além disso, argumenta que o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira excessiva, requerendo sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais) para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela vara de origem.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou as certidões de dívida ativa que fundamentam a cobrança realizada pelo Apelante, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do protesto da dívida.

Em relação à declaração de nulidade das certidões de dívida ativa, não há o que modificar no julgado de origem, uma vez que o Recorrente demonstrou que reside e exerce suas atividades no Estado da Bahia desde o ano de 2012, inexistindo fato gerador para a cobrança de ISS pelo apelante no período de 2014 a 2018.

Nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 116/2003 o imposto sobre serviços – ISS possui como fato gerador a prestação de serviços.

No caso em exame, o Apelado demonstrou ocupar cargo no Banco do Brasil, na Cidade de Salvador no Estado da Bahia, onde possui residência desde o ano de 2012, conforme documentos emitidos pelo empregador e comprovantes de endereço (ids. 16025030 e 16025035, circunstância que não foi desconstituída pelo Recorrente.

Desta forma, não há constatação da prestação de serviços pelo Recorrido no Município de Belém no período informado nas certidões de dívida ativa.

Embora o Recorrente sustente que o Apelado não comunicou à Fazenda Municipal o encerramento de suas no Município de Belém, tal circunstância enseja penalização administrativa pelo descumprimento de obrigação assessória, mas não legítima a cobrança de ISS, ante a inexistência de fato gerador do tributo. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal - Município de Andradina -
ISS – Lançamento efetuado com base em mera presunção, decorrente da ausência de baixa da inscrição individual no cadastro municipal de contribuintes – Inexistência de elementos aptos a configurar a ocorrência de fatos geradores – Tributo cujo fato gerador se concretiza através da efetiva prestação do serviço e não da existência de mera inscrição em cadastro municipal, que por si só não tem o condão de ensejar o surgimento de obrigação tributária - Ente que não comprovou a efetiva prestação de serviços em seu território
– RECURSO PRovido.

(TJ-SP - AC: 10074697620218260024 Santo André, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ISS. TAXA DE LOCALIZAÇÃO FISCAL (TLF). NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVA DA INATIVIDADE DA EMPRESA NO PERÍODO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. EMPRESA QUE FORA BAIXADA EM 2007 E TRIBUTOS COBRADOS COM FATOS GERADORES DE 2016 a 2019. DECLARAÇÕES EMITIDAS PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE BAIXA NOS REGISTROS DO FISCO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. 1. A própria natureza do tributo cobrando - TLF – Taxa de Localização e funcionamento pressupõe o “funcionamento” da executada/apelada, ainda que não seja exigida a execução efetiva de serviços, de modo que,
diante do encerramento das atividades da mesma, não há que se falar em possibilidade da cobrança do tributo por ser de modalidade fixa, ou mesmo de presunção de legitimidade da cobrança, uma vez que tal presunção foi elidida pela comprovação da falta da atividade comercial naquele período executado
.
2. Em que pese a executada não ter informado a cessação de suas atividades ao Fisco Municipal, tal conduta configura apenas mero descumprimento de obrigação acessória a configurar infração administrativa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (TJ-SE - AC: 00211988820218250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 09/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL) (grifei).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ LICENÇA, ALVARÁ SANITÁRIO E ISS FIXO ANUAL – INCIDÊNCIA EM RAZÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, PEDICURE E CABELEIREIRO – FATO GERADOR – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADES NÃO EXERCIDAS – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação tributária coincide com o fato gerador, a implementação da hipótese de incidência. A partir daí é que pode ser lavrado o lançamento, constituindo-se o crédito tributário.
2. A existência de inscrição profissional no cadastro da municipal até pode gerar presunção (relativa) do desenvolvimento de serviços pelo conjecturável contribuinte. Mas a obrigação tributária só surge se essa perspectiva se concretizar. Eventual ausência de alteração dos dados do cadastro municipal, uma obrigação tributária acessória, pode ser definida como infração, mas não supera a ausência em si do fato gerador. 3. A executada comprovou que, em razão de sua mudança de domicílio, não mais atuava profissionalmente nos limites geográficos do exequente.
4. Recurso provido; execução fiscal extinta.

(TJ-SC - APL: 50025006320208240048, Relator: Hélio do

Valle Pereira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Quinta Câmara de Direito Público) (grifei.

Ademais, as certidões de dívida ativa possuem vício em decorrência da fundamentação equivocada, pois apesar de tratar de cobrança de ISS, consta como fundamento o art.

82 da Lei 7.056/77 que diz respeito à taxa de licença, devendo, portanto, ser mantida a declaração de nulidade.

No que tange à indenização por danos morais, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na cobrança indevida realizada pelo Apelante.

Além da existência de ações de execução fiscal, processos nº 0817572-75.2019.814.0301 e 0818850-09.2022.814.0301 o Apelado demonstrou a existência de protesto em seu nome (id.

16025034 - Pág. 1/2) e a negativação perante o SERASA (id.

16025027 - Pág. 12).

Desta forma, tratando-se de cobrança e negativação indevidas, configura-se o dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação por parte do Apelado.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL.

1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. A verba indenizatória foi fixada em sintonia com as circunstâncias de fato da causa e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.146.746/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018.) (grifei)

Assim, estando demonstrada a conduta do Ente Estatal, o dano e o nexo de causalidade, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor da indenização por danos morais fixados pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não há razões para redução.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Com efeito, no caso dos autos, o quantum indenizatório atende aos critérios descritos alhures, bem como se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidades, pelo que descabe o pedido de redução. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em caso análogo:

APELAÇÃO – Ação anulatória com indenização por danos morais – ISS
– Pagamento efetivado – Protesto indevido e ajuizamento de execução fiscal – Dano moral in re ipsa – Condenação na quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Precedentes do STJ – JUROS DA MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial – Súmulas 54 e 362 do STJ – Condenação da Fazenda Pública por débito não tributário – Aplicação do RE 870.947/SE - STF (Tema 810) e do REsp 1495146/MG - STJ (Tema 905) – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10433498120178260053 SP 1043349-81.2017.8.26.0053, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 15/05/2012, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2020)

Desta forma, mantém-se inalterada a sentença

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024